Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742181-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINO JAIME DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, ADELINO JAIME DE FARIA, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0710057-37.2018.8.07.0001), acolheu, em parte, a impugnação apresentada, mantendo a penhora da quantia equivalente a 30% do seu salário líquido. O agravante alega, em suma, ser impenhorável a totalidade dos valores penhorados. Nesses termos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para obstar a liberação do valor que permanece bloqueado na origem até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada. Preparo recolhido (ID 51994743). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante alega impenhorabilidade da verba constrita (proventos de aposentadoria), por gozar da proteção prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, que assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre os depósitos em poupança para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança: “os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Assim, tendo em vista a proteção legal conferida aos proventos de aposentadoria, bem como aos depósitos em conta corrente inferiores a 40 salários-mínimos, que deve ser interpretada sob a perspectiva da máxima efetividade por decorrer de garantia de direito fundamental, fica caracterizada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, a ausência de concessão do efeito suspensivo ao recurso pode acarretar dano de difícil reparação, diante da liberação do valor penhorado em favor do agravado/exequente. Desse modo, entendo como presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pugnado. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia que permanece bloqueada na origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va